Tribunal: TJMT
Processo: 1023003-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023003-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), JOEL CACERES - CPF: 700.568.461-34 (PACIENTE), LUCAS LEITE CACERES - CPF: 088.103.721-40 (PACIENTE), GABRIEL LEITE CACERES - CPF: 088.104.041-06 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON SCHMIDT DE SOUZA - CPF: 053.003.421-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM ANÁLISE DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ARGUIDA A INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR MAIS GRAVOSA –
1.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DO MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO – TESE DE INADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA POR ESTE EG. SODALÍCIO –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO –
2.

MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO
–
IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA
–
INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL
–
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA.

1.

Preliminar:
É cediço que, na ausência de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em outro
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por se tratar de reiteração de pedido inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2.

Nesse cenário, sublinhe-se que o
habeas corpus
não constitui instrumento adequado à veiculação de pretensão relacionada à valoração das provas obtidas em juízo, no intento de se demonstrar a alegada ausência de indícios de autoria, muito menos quando já recebida a denúncia e proferida decisão de pronúncia, pendente ainda de julgamento o correspondente Recurso em Sentido Estrito manejado pela i. Defesa para os mesmos fins. Precedentes do c. STJ.

3.

Mérito:

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e, de outro lado, o d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, devendo-se acrescentar que, além de apurar crime demasiadamente grave, a ação penal conta com pluralidade de réus; o que certamente contribui para eventual delonga na tramitação do processo, no bojo do qual, não obstante, já foi proferida decisão de pronúncia.

4.

Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1023003-47.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

IMPETRANTE:

Dr.
CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA

PACIENTE(S):

JOEL CÁCERES

LUCAS LEITE CÁCERES

GABRIEL LEITE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva

dos pacientes no interesse da Ação Penal n. 1000548-82.2024.8.11.0099 (PJe), em que denunciados pela suposta prática do delito previsto pelo
art. 121, §2o , II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que os pacientes foram presos em
flagrante delito
em
08/04/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado, e, em sede de audiência de custódia, tiveram o claustro pré-cautelar homologado e convertido em
prisão preventiva
, encontrando-se recolhidos ao cárcere desde então.

Tendo sido realizada audiência instrutória em
01/07/2024
, aduz o d. impetrante que, até o momento,
não sobreveio decisão por parte da d. autoridade judiciária a fim de encerrar a primeira fase do rito escalonado do Júri
, a qual, a par disso, não atendeu aos petitórios defensivos de
revogação
da medida cautelar imposta aos increpados.

Nesse cenário, defende o d. causídico a ocorrência de
constrangimento ilegal
, sob o argumento de
excesso de prazo para a formação da culpa
, por se encontrarem os pacientes recolhidos ao cárcere desde
08/04/2024
, já tendo transcorrido expressivo lapso temporal desde a audiência de instrução e julgamento, tudo a tornar
ilegal
a prisão imposta aos beneficiários do
writ
, haja vista a ofensa à garantia constitucional da
razoável duração do processo
e a preceitos legais correlatos.

Adicionalmente, sustenta a adequação das
medidas cautelares alternativas
à hipótese dos autos, ensejo em que argumenta pela
desproporcionalidade
da segregação preventiva dos acusados.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
aos pacientes, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias, ou na forma de
prisão domiciliar
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 233895191 e seguintes.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
234285666) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 235073698.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 238164682).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, registro que, quanto às arguições de
inidoneidade e desproporcionalidade da prisão preventiva imposta aos custodiados
, forçosa a conclusão de que se cuida de teses já apreciadas por este eg. Sodalício Estadual em outro
habeas corpus
, tratando-se, portanto, de mera
reiteração de pedidos
.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, foi impetrado, em prol de
JOEL CÁCERES
,
GABRIEL LEITE CÁCERES
e
LUCAS LEITE CÁCERES
,
pelo mesmo causídico que subscreve o vertente
writ
e com lastro em idênticos fatos
, o
Habeas Corpus
n.
1010170-94.2024.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
15/05/2024
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETADA E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE CONCERNE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO AOS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO MODUS OPERANDI APARENTEMENTE EMPREGADO – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

2. In casu,
reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução do delito, o qual fora levado a efeito em frente à residência da vítima, após desentendimento havido pouco antes, encontrando-se os pacientes em maior número e munidos de uma faca, com a qual em tese desferiram diversos golpes contra o ofendido; circunstâncias a fundamentar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar
. Precedentes.

3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.”
— Destaquei.

Nesse cenário, diante do
trânsito em julgado
do
Habeas Corpus
n.
1010170-94.2024.8.11.0000
[
07/06/2024
], entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte estadual, no sentido de que a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou a superveniência de provas inéditas
, justificadores da reanálise da matéria, sob risco de
ofensa à coisa julgada
.

Dito isso, não ignoro que o d. causídico tenha buscado sustentar a existência de
provas novas
com esteio em
relatos colhidos durante a audiência instrutória
; os quais, na intelecção do impetrante, seriam suficientes para demonstrar a alegada
fragilidade de indícios de autoria
colhidos em desfavor dos pacientes, com vistas à desconstituição do
fumus comissi delicti
e, consequentemente, da medida segregatícia decretada em desfavor dos increpados.

Nessa linha, argumenta,
in verbis
, que “
[...]
já fora realizada a audiência de instrução e ficado claro o que aconteceu na noite do crime
, em que pese não ser este o momento para produção de prova ficou claro que
os pacientes Joel Caceres e Gabriel Caceres, não teve nenhuma participação
, e mais claro ficou ainda que
o paciente Lucas Caceres, caso venha ser condenado sera pelo crime de lesão corporal leve
, o que não comporta cumprimento de pena em regime fechado,
devendo assim imediatamente ser revogada a prisão de todos os pacientes
, o que fica desde já requerido pela defesa dos mesmo.
” (ID 233895185) — Destaquei.

No entanto, relembro,
em primeiro lugar
, que, ao apreciar o
Habeas Corpus
n. 1010170-94.2024.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal concluiu pela presença de
indícios suficientes de autoria em desfavor dos pacientes
, somados a
elementos concretos capazes de subsidiar a constatação de
periculum libertatis
.

Vê-se, portanto, que se cuida de medida segregatícia de idoneidade ratificada, à unanimidade, pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT, em vista da presença de seus pressupostos e requisitos autorizadores.

Não bastasse,
em segundo lugar
, devem ser observadas as normas processuais penais e a consequente
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas no âmbito de ação penal ainda em andamento
; uma vez que se deve garantir, ao
d. juízo natural da causa,
a plena competência para
examinar
a prova produzida, bem como as
insurgências
defensivas a ela relacionadas, com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, a fim de que forme seu convencimento e se alcance a
resolução meritória
do feito; que poderá ser, como se sabe,
revista
em grau recursal, oportunidade em que a i. Defesa poderá, em querendo, reiterar seu inconformismo com as provas produzidas, observado o
regramento processual cabível
.

Com efeito, a consulta aos autos originários revela que, finalizada a fase instrutória, sobreveio
decisão de pronúncia
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
concluiu que, “
[...]
diante das provas até então produzidas, bem assim das presentes considerações,
o caso é de pronúncia dos réus
, para que sejam julgado pelo Conselho de Sentença, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
” (Decisão de ID 165907180 – Ação Penal n. 1000548-82.2024.8.11.0099 — Destaquei); ao que se seguiu a interposição do correspondente
Recurso em Sentido Estrito
pela i. Defesa do paciente,

oportunidade em que se procederá, como pretendido pelo d. causídico, à
análise da decisão de pronúncia em cotejo com o arcabouço-probatório
, observadas todas as garantias intrínsecas ao
devido processo legal
.

Como se vê,
nos estreitos limites cognitivos do rito processual do
habeas corpus
, cuida-se de
decisum
proferido de maneira suficientemente fundamentada, com lastro nos elementos probatórios contidos no caderno processual, com esteio nos quais o d. juízo
a quo
concluiu pela
suficiência dos indícios de autoria colhidos em desfavor dos pacientes
, resguardando-se, ao final, a competência constitucionalmente atribuída ao eg. Tribunal do Júri.

Nessa linha, relembro,
em terceiro lugar
, que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
; já tendo se pacificado, no âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual, o entendimento correlato de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Em especial, não se tratando meramente do recebimento da denúncia e, sim, da prolação de
sentença de pronúncia
, deve-se reconhecer que,
mormente em sede de
habeas corpus
, revela-se
inviável
o alcance de conclusão diversa da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que
“[...]
a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto prisional ou a sentença de pronúncia
.
Isso, porque, para desconstituir a decisão,
seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental
. Além do mais,
está pendente de julgamento o recurso em sentido estrito interposto, meio adequado para o exame completo da controvérsia probatória aqui trazida
”
(AgRg no HC n. 835.703/PI, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). — Destaquei.

Ademais, é de se registrar que, no bojo da decisão de pronúncia, o d. juízo
a quo

fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva outrora imposta aos custodiados
, assim alinhavando,
in verbis
:

“[...] 7.1- Em que pesem as alegações da defesa, analisando-se detidamente o feito, verifico que,
desde que proferida a decisão que decretou a prisão preventiva dos réus, não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, já externados na decisão de Id. 155490765, ratificados em Id. 157724111, bem assim mantidos em sede de Habeas Corpus impetrado pelos réus (Id. 156081159).

Frise-se que,
diferentemente do alegado pela defesa, o contexto fático-jurídico que legitima a segregação preventiva dos réus não foi sequer alterado após a instrução processual do feito, pois a citada confissão do réu Lucas, a indicação de uma testemunha de que o réu Gabriel não esfaqueou a vítima e o suposto arrependimentos dos réus não são elementos de prova hábeis à derruir os fundamentos que levaram à decretação da prisão preventiva, vez que ainda permanece presente a gravidade do delito ora apurado, consistente, em tese, na tentativa de homicídio da vítima em sua própria residência e em superioridade numérica, restando claro que a soltura dos réus, mesmo neste momento, ainda representa risco ao sossego e à integridade não só da vítima e seus familiares, que residem próximos aos réus, mas de toda a coletividade
.

Da mesma forma,
o fato de os réus serem pessoas que ostentam bons antecedentes, não significa óbice à decretação/manutenção de prisão preventiva
, a qual não procura assegurar o afastamento de alguém reincidente, mas sim à efetividade do processo (atual ou futuro).

Portanto,
não há dúvidas de que a prisão preventiva ainda é a medida mais adequada com a realidade fático-jurídica e, por conseguinte, que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares citadas pelo atual art. 319 do Código de Processo Penal, além de inadequada, é insuficiente a obstaculizar a atuação dos acusados
.

Do exposto,
indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa dos réus e mantenho suas prisões, ratificando a decisão que a decretou
”.

(
Decisão de ID 165907180 – Ação Penal n. 1000548-82.2024.8.11.0099
). — Destaquei.

Em conclusão, estou convencido de que, já tendo esta eg. Corte de Justiça constatado a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta aos pacientes
, sendo
inadmissível
o revolvimento das provas obtidas durante a instrução criminal com vistas à
desconstituição dos indícios de autoria
, tal qual
como pretendido pelo d. causídico,
e em se tratando de pacientes que
permaneceram segregados durante a instrução criminal
,
não se constata o alardeado constrangimento ilegal
, inclusive porque “[...]
a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal
”
(AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/12/2022). — Destaquei.

Por conseguinte,
exclusivamente quanto à discussão acerca dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
fazendo-o
sem exame do mérito
.

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade inquinada coatora que
JOEL CÁCERES
,
GABRIEL LEITE CÁCERES
e
LUCAS LEITE CÁCERES
foram
presos em flagrante delito
em razão do possível envolvimento com o crime de
homicídio tentado
contra a vítima
Denilson Schmidt de Souza.

Em decorrência desses fatos,
nos autos da Ação Penal n. 1000548-82.2024.8.11.0099, se imputou aos pacientes a prática do crime previsto pelo
art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, por volta das sete horas da noite do dia
07/04/2024
, em residência particular situada na Av. Três, n. 367, Bairro Nobre, no Município de Juruena/MT, os pacientes, movidos por
animus necandi
, de forma voluntária e cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
tentaram matar a vítima
Denilson Schimidt de Souza
, por
motivo fútil
e mediante
recurso que dificultou a defesa do ofendido
, não consumando o crime apenas por circunstâncias alheias às suas vontades.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data fatídica, a vítima se encontrava em sua própria casa, na companhia de sua esposa
Karolaine
; sua cunhada
Angélica
, esposa do réu
LUCAS
; bem como de
Leandro
, primo de
Karolaine
; e
Raniele
, esposa do réu
GABRIEL
, quando, em dado momento, este último chegou ao local, com seu ânimo alterado, jogando o capacete no chão e tentando levar embora à força sua esposa
Raniele
.

Em razão disso,
GABRIEL
e
Denilson
se desentenderam, vindo o acusado a se retirar do local. Logo depois, todavia,
GABRIEL
retornou, acompanhado de seu irmão
LUCAS
, e chamou a vítima para conversar no portão da residência.
Em seguida,
LUCAS
lhe disse “
agora você vai morrer
”, vindo a sacar uma faca e a desferir golpes contra o braço de
Denilson
, oportunidade em que
JOEL
, pai de
LUCAS
e
GABRIEL
, também se fez presente e segurou
Denilson
para que
LUCAS
o golpeasse. Em meio à prática delitiva,
JOEL
acabou acidentalmente ferido por um dos golpes, e, em suas tentativas de se desvencilhar,
Denilson
foi também golpeado nas costas por
GABRIEL
, mas conseguiu escapar, inclusive mediante a ajuda de terceiro [
Rodrigo
], que deteve
LUCAS
.

Dessa forma, a vítima pôde se evadir do local, vindo a cair nas proximidades do muro de sua residência, em razão dos ferimentos. A Polícia Militar compareceu ao endereço e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Juruena, vindo também a conduzir
JOEL
e
GABRIEL
à Delegacia, os quais foram encontrados no Hospital, ao passo que
LUCAS
posteriormente se apresentou espontaneamente na repartição policial.

Em sede de audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante dos pacientes, o d. juízo
a quo
a converteu em
preventiva
, vindo a posteriormente
indeferir
os requerimentos defensivos por sua revogação, cenário em que, irresignado com a imposição e manutenção do claustro provisório, o impetrante, como já relatado, suscita a ocorrência de
malfadado excesso de prazo
na instrução processual.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ.

A despeito da argumentação deduzida pelo d. causídico, consigno, de proêmio, ser cediço que há muito se firmou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

A partir dessas premissas, ao analisar o trâmite da Ação Penal n. 1000548-82.2024.8.11.0099,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crime demasiadamente grave
, de
complexidade
reconhecida, o feito conta com
pluralidade de réus.

Ademais, consoante se extrai do andamento processual do feito, tendo sido a denúncia recebida em
09/05/2024
, os pacientes constituíram defensor e apresentaram resposta à acusação, ao que se seguiu a manifestação do
parquet
e, em
19/06/2024
, o proferimento de
decisão saneadora
por parte do d. juízo
a quo
, oportunidade em que ressaiu designada audiência instrutória para o dia
01/07/2024
.

A solenidade realizou-se na data aprazada, ao que se seguiu a apresentação de memoriais, pelo
parquet
e pela i. Defesa dos pacientes, em
17/07/2024
, vindo a ser prolatada, em
20/08/2024
,
decisão de pronúncia
.

Logo, apesar de louvável a preocupação do d. causídico impetrante com o tempo de tramitação da Ação Penal instaurada em face dos pacientes,
inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada nesse aspecto
, mormente porque a ação penal vem tramitando de forma regular, não havendo como afirmar que há descaso do i. órgão acusatório ou da d. autoridade judiciária de primeira instância na condução do processo-crime; restando
inviabilizado
, portanto, o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse cenário, estou convencido de que
inexiste
flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia a ser combatida por esta eg. Corte de Justiça estadual.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, julgo
parcialmente extinto sem análise do mérito
o

habeas corpus
impetrado em prol de
JOEL CÁCERES
,
GABRIEL LEITE CÁCERES
e
LUCAS LEITE CÁCERES
, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o encarceramento provisório decretado em face dos pacientes nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024